Tribunal: TJDFT
Processo: 0718953-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO NA PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONFIRMAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor.

2. Em delitos desta natureza, a jurisprudência atribui especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.

3. Na espécie, no que concerne à autoria e materialidade do delito imputado na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas pela Defesa, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a condenação imposta ao sentenciado, pois ancorada nas provas dos autos, notadamente porque o relato das vítimas foi uníssono no sentido de que elas brincavam em uma cama elástica e o réu, em uma sacada próxima ao local, abaixou as calças e passou a manipular os seus órgãos genitais.

4. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

5. Recurso conhecido e desprovido.